Tribunal: CARF
Processo: 18088.720116/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720116/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.044 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL DAMHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE
DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é
possibilitado ao Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância,
a teor do § 3o do artigo 57 do RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a argüição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam
decisão de mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias
à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de prestar informações de
interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
CONDOMÍNIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO A
EMPRESA.
O condomínio é equiparado a empresa, embora não tenha personalidade
jurídica.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
As normas consideradas ilegais ou inconstitucionais pelo impugnante
continuam válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de
cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 02)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720116/2011-72
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.044 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720116/2011-72

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-39.341 da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS
(DRJ/CGE) que julgou procedente Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado por ter a
empresa deixado de apresentar a Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, bem como os esclarecimentos
necessários à Fiscalização, relativos ao período de 01/2006 a 12/2013.
Conforme o Relatório Fiscal de e-fls. 50 a 56, o lançamento teve como
fundamento legal o art. 32, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, inciso
II, do Regulamento de Previdência Social – RPS , aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999,
tendo ainda sido aplicado o inciso IV, do artigo 290 do mesmo Decreto, em virtude de
ocorrência de circunstância agravante representada por óbice ao acesso das autoridades fiscais ao
estabelecimento, que somente teria sido possível com a presença de autoridades policiais.
Em sede de impugnação, a Contribuinte alegou que o auto de Infração estava
eivado de nulidade visto que o Condomínio não seria parte legítima para prestar as informações
requeridas pela fiscalização; o procedimento fiscal, levado a cabo sem ordem judicial e com
utilização de força policial, feriria diversos preceitos constitucionais, e, ainda, representaria
abuso de poder; além de suscitar equívocos no Relatório Fiscal da Infração e no Relatório Fiscal
da Multa.
A Impugnação foi considerada improcedente, conforme o supracitado Acórdão no
04-39.341 da DRJ/CGE, assim ementado (e-fls. 149 a 174):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.044 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720116/2011-72

Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a argüição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação deixar a empresa de prestar informações de interesse da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
CONDOMÍNIO. PERSONALIDADE JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA.
O condomínio é equiparado a empresa, embora não tenha personalidade jurídica.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
As normas consideradas ilegais ou inconstitucionais pelo impugnante continuam
válidas, não sendo lícito à autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem
declarar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Cientificada da decisão em 26/05/2015 (Aviso de Recebimento de e-fls. 1823), a
Contribuinte interpôs, em 22/06/2015 (Carimbo aposto e-fls. 183), o Recurso Voluntário de e-fls.
183 a 2050, com o mesmo teor da impugnação, repisando as alegações a seguir reproduzidas, em
síntese:
- nulidade do lançamento de crédito previdenciário em face da não aplicabilidade
dos dispositivos legais invocados ao Condomínio (artigos 15 e 32 da Lei n° 8.212, de 1991), já
que direcionados à empresa e o equiparado, e ainda assim limitados às contribuições sociais, ou à
pessoa física, responsável por obra de construção civil;
- não houve em nenhum momento por parte do Condomínio óbice à ação da
fiscalização que justificasse o agravamento previsto no artigo 290, IV, da Lei n° 8.212, de 1991,
uma vez que simplesmente não possuía as detalhadas informações pleiteadas, cabendo aos
órgãos da fiscalização intimar os proprietários dos imóveis, únicos legitimados, para que
apresentassem as informações necessárias relativamente às respectivas construções;
- as providências tomadas pelos órgãos da fiscalização, indiscutivelmente,
violaram preceitos de natureza constitucional, seja porque que as informações buscadas fazem
parte dos direitos e garantias individuais do cidadão contemplados nos incisos X, XI e XII do art.
5o da Constituição Federal, seja porque os agentes fiscais ingressaram no Condomínio
utilizando-se de meios intimidatórios e ameaça de detenção, acompanhados de agentes da Polícia
Federal de Araraquara, sem autorização judicial;
- por todos esses motivos, aguarda seja declarada a nulidade de todo o
procedimento bem como o cancelamento da multa aplicada e a devida apuração das
arbitrariedades perpetradas por seus agentes.
.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.044 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720116/2011-72

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
necessários, portanto dele conheço.
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória por
ter a Recorrente deixado de apresentar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis à
Fiscalização, infringindo, desta forma, o disposto no art. 32, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991,
combinado com o art. 225, inciso II, do Regulamento de Previdência Social – RPS , aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 1999, tendo sido ainda aplicado o agravamento previsto no artigo 290,
inciso IV, do mesmo Decreto.
De fato, a Contribuinte não apresentou as documentações e as informações
exigidas pela fiscalização, e nem contesta tal fato em nenhum momento, replicando, em seu
Recurso Voluntário, exatamente as mesmas razões de defesa já deduzidas em primeira instância,
seja quanto à ilegitimidade do Condomínio para o cumprimento da obrigação acessória, seja
quanto à suposta ofensa a preceitos constitucionais e ilegalidade no procedimento fiscal.
Nesse passo, com fulcro no § 3o do artigo 57 do RICARF, adoto integralmente os
fundamentos e conclusão perfilhados pela autoridade judicante de 1a instância quando do
julgamento da peça impugnatória, eis que a decisão recorrida bem tratou das alegações
formuladas, e com ela concordo:
NULIDADE DO LANÇAMENTO
A interessada requer a nulidade do feito, pelos argumentos que expõe. Entretanto, tais
argumentos não devem serem considerados no julgamento do presente processo, uma
vez que a lavratura do correspondente auto de infração não infringe a previsão do art. 59
do Decreto 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No que tange ao aspecto formal, verifica-se que o auto de infração, integrado por seus
anexos, foi lavrado nos estritos contornos legais, contemplando todas as informações
necessárias à defesa do contribuinte.
A Auditoria Fiscal é procedimento administrativo onde, através do exame de livros,
documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária,
determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo devido e se identifica o sujeito
passivo, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.044 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720116/2011-72

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade constituir
o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos termos do art. 37 da
Lei 8.212, de 1991, ora transcrito:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de
benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto
de infração ou notificação de lançamento.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração, dispõe o
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Tendo por norte tais premissas legais, não há que se falar em nulidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do
Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Assim, não
sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os interessados não podem usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter pars” e não “erga
omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na LEI No 11.417,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes pelo
Supremo Tribunal Federal:
Art. 2o. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.044 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720116/2011-72

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade de lei
por ser matéria reservada ao Poder Judiciário, corroborada pela presunção de
constitucionalidade das leis, decorrente do processo legislativo pátrio, em que há o
controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como pelo Chefe do Poder
Executivo, que afasta a competência deste órgão julgador administrativo – integrante do
Poder Executivo – para considerar inconstitucional ou ilegal, norma que o Congresso
Nacional aprovou e Presidente da República promulgou.
Por certo que tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada pelo controle posterior
de competência do Poder Judiciário, em cuja hipótese, caberia à autoridade julgadora
afastar a aplicação, por inconstitucionalidade de tratado, acordo internacional, lei,
decreto ou ato normativo em vigor; somente se tivesse sido declarada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via
incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua
execução; ou se houvesse decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a
aplicação da norma, ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha
sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Ademais, o Decreto no 70.235/1972 que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
expressamente, vedou tal hipótese:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, e, na falta de declaração de inconstitucionalidade,
nos termos retrocitados, o julgamento administrativo cinge-se a aplicar a lei
disciplinadora da matéria.
MÉRITO
A impugnação apresentada é tempestiva e dotada dos pressupostos de admissibilidade,
pelo que dela se conhece.
A empresa foi autuada por não apresentar documentos e informações relativos aos
proprietários de terrenos do condomínio, bem como das respectivas obras de construção
civil neles em andamento.
O contribuinte alega não poder ser sujeito passivo da obrigação acessória que, na sua
definição, seria o “suspeito de alguma irregularidade tributária”. Nesse contexto
assevera que “as disposições mencionadas no Auto em suporte à aplicação da
penalidade da multa se referem, todas, às empresas destinatárias da fiscalização”,
inexistindo qualquer remissão à coleta de dados de terceiras pessoas.
Equivoca-se, entretanto.
Como cediço, a obrigação tributária é principal ou acessória, ex vi do art. 113 do CTN.
A obrigação principal, grosso modo, é aquela de pagar o tributo (§ 1o), vinculando na
sujeição passiva os contribuinte ou responsáveis (CTN, art.121, § único, I e II). Já a
obrigação acessória, naquele codex descrita como as prestações positivas ou negativas
decorrentes da legislação tributária a serem prestadas no interesse da arrecadação e da
fiscalização dos tributos (§ 2o), vinculam na sujeição passiva toda e qualquer pessoa
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.044 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720116/2011-72

obrigada às prestações que constituem seu objeto, independentemente de serem
contribuintes ou responsáveis pela obrigação tributária principal.
Leandro Paulsen, em sua conhecida obra Direito Tributário – Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência1, assim se posiciona em seus
comentários acerca do art. 122 do CTN, verbis:
“Em se tratando de obrigação tributária acessória, não entra em questão se a pessoa a
ela obrigada é contribuinte ou responsável tributário por determinado tributo, se goza
ou não de imunidade. Todos, contribuintes ou não, seja em que situação estiverem, são
obrigados a colaborar com a fiscalização tributária. Assim, a condição de sujeito
passivo de obrigação acessória dependerá, única e exclusivamente da previsão, pela
legislação tributária, de que esteja obrigado a fazer, não fazer ou tolerar em benefício
da atividade tributária.”
In casu, tal previsão é aquela arrolada na folha de rosto do AIOA (Lei n° 8.212, art. 32,
III e § 11, c/c Decreto n° 3.048/99, art. 225, III), e dispõe que as empresas são obrigadas
a prestar à SRF todas as informações cadastrais, financeira e contábeis de seu interesse,
na forma por ela estabelecida.
Nesse contexto, é bastante razoável a determinação fiscal de que o Condomínio
relacione, tão somente, os proprietários de imóvel e o status das obras, a saber, se estão
concluídas, em andamento ou não iniciadas. Tais informações não demandarão nenhum
esforço adicional do sujeito passivo da obrigação acessória, mormente porque sua
própria convenção relaciona, entre os seus deveres, aprovar as plantas modificativas do
projeto padrão (conforme itens 3 e 3.1) e zelar pela execução dos projetos, inclusive
pela verificação de se as obras estão terminadas ou paralisadas por período superior a 3
meses (item 4.8), para as providências a seu encargo.
Nada demais, portanto, lhe é exigido. Se não o cumpre, obstaculiza o procedimento
fiscal. No mesmo sentido, não lhe cabe sugerir os procedimentos a serem adotados pela
fiscalização, nem relacionar quais as condutas adotadas por outras Delegacias em
situações similares. Cabe-lhe apenas cumprir com a determinação legal e fiscal,
sujeitando-se ao apenamento em caso de descumprimento.
REBATENDO OS EQUÍVOCOS CONSTANTES DOS RELATÓRIOS
Neste tópico a autuada afirma a inexatidão da equiparação do condomínio a empresa
por não se constituir como pessoa física nem tampouco estar legalmente estabelecido
como pessoa jurídica.
Relativamente às contribuições sociais previdenciárias, os condomínios são
considerados “empresas”, nos termos do art. 15 da Lei n° 8.212/91:
“Art. 15. Considera-se:
I – empresa – a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta,, indireta ou fundacional;
II – empregador doméstico – a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único: Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação ao segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeira.”(grifamos)
Esclarece a Instrução Normativa RFB N.o 971, de 13/11/2009:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.044 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720116/2011-72

Art. 3o (...)
§ 4o Equipara-se a empresa para fins de cumprimento de obrigações previdenciárias:
(...)
III - a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive o
condomínio; (grifamos)
Em assim sendo, embora trate-se de ente sui generis, que não possui personalidade
jurídica, o condomínio é passível de ser equiparado a empresa relativamente às suas
obrigações principais e acessórias.
DA FORMA EQUIVOCADA ESCOLHIDA PARA OBTENÇÃO DOS DADOS
Sob este título, a defendente contesta a solicitação do fisco, argumentando que há outras
formas de se obter as informações requeridas.
Para uma correta abordagem do assunto, faz-se necessário proceder a análise da
situação fática com que se depara.
A Convenção de Condomínio apresentada pela autuada em sua impugnação (fls.
119/140) prevê, no Capítulo XII – Da Edificação de Residências Pelos Condôminos
(artigos 47/52), que as residências aprovadas são térreas, com 157,40 m2 de área
construída, ficando facultado ao adquirente o direito de personalizar o projeto padrão,
desde que observe as restrições urbanísticas e edílicas que enumera; que o novo projeto,
acompanhado dos respectivos memoriais, deverá passar pelo crivo do condomínio antes
de ser submetido às autoridades competentes, não podendo a construção ser iniciada
sem estar cumprida essa exigência (art. 9o, “u”). Por outro lado, o parágrafo único do
art. 11 determina que o regimento interno do condomínio disporá, necessariamente,
sobre o horário em que será permitido o ingresso e permanência, dentre outros, de
trabalhadores contratados, veículos de carga e representantes de órgãos públicos como
companhia de energia elétrica.
De todo o acima exposto, conclui-se que o condomínio necessariamente tem que manter
controle sobre as obras executadas em seu interior, sejam elas a construção de
residência pelo projeto padrão ou por projeto alternativo, do qual obrigatoriamente
deverá ter conhecimento, uma vez que é indispensável sua aprovação prévia. Em ambas
as situações deve ter controle sobre o fluxo de pessoas e materiais necessários à
execução da obra, previsão expressa para o regimento interno.
Assim sendo, afasta-se a argumentação trazida pela impugnante, nesse e em outros
tópicos, no sentido de não possuir as informações solicitadas – em especial os nomes
dos proprietários, se há obras em andamento no terreno e em que estágio se encontra - e
de tentativa de transferência ao condomínio do trabalho de levantamento e cruzamento
de dados destinados a identificar obras sujeitas ao recolhimento de contribuições
previdenciárias.
Tendo o condomínio conhecimento de informações de interesse do fisco, é seu dever
legal fornecê-las quando devidamente intimado a assim proceder, mesmo que essas
informações não sejam relativas às suas próprias obrigações previdenciárias.
DA OFENSA A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E ILEGALIDADE NA COLETA
DE INFORMAÇÕES SOBRE CONTRIBUINTES
Em sua impugnação, a autuada alegou que solicitação, por parte da fiscalização, de
informações relativas a obras executadas nos lotes integrantes do condomínio e seus
proprietários constitui ofensa a preceitos constitucionais invioláveis, tais como o sigilo
de dados e inviolabilidade da privacidade, além de interpretação equivocada de
preceitos legais, considerando serem os condôminos os únicos legitimados para receber
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.044 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720116/2011-72

do fisco intimações para fornecer informações relativas às construções das quais são
proprietários.
A autuada evoca os incisos X e XII do art. 5.o da Constituição Federal, os quais afirmam
serem invioláveis: a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, bem como o sigilo
da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas.
As informações solicitadas sobre os proprietários e obras em execução ou executadas
nos lotes do condomínio, de natureza meramente cadastrais e de conhecimento
obrigatório por parte do condomínio, segundo suas próprias normas internas, certamente
não se enquadram no rol de inviolabilidades trazido pelos citados incisos, não estando
protegidas pelo sigilo e, conforme anteriormente tratado, sendo de interesse da
fiscalização, deve o condomínio prestar esses esclarecimentos, consoante legislação que
embasa a autuação em discussão, a qual encontra-se devidamente explicitada no próprio
auto de infração (fl. 46).
As alegações de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de dispositivo de lei ou ato
normativo com plena vigência não podem ser apreciadas na esfera administrativa, pois é
o Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa prerrogativa.
Os mecanismos de controle da legalidade e da constitucionalidade passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade, essa
prerrogativa; não competindo à autoridade administrativa apreciar a argüição e declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
A atividade administrativa tributária é plenamente vinculada, na estrita observância do
art. 142, parágrafo único, do CTN. A reforçar tal vinculação, o Decreto n° 70.235/72
(DOU de 07/03/1972), que regula o Processo Administrativo Fiscal federal, e a Portaria
RFB no 10.875/2007 (DOU de 24/08/2007), que também regula o Processo
Administrativo Fiscal previdenciário assim dispõem:
Decreto no 70.235/72: “Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Portaria RFB no 10.875/2007: “Art. 18. É vedado à autoridade julgadora afastar a
aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional,
lei, decreto ou ato normativo em vigor, ressalvados os casos em que:
I - tenha sido declarada a inconstitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em ação direta, após a publicação da decisão, ou pela via incidental,
após a publicação da resolução do Senado Federal que suspender a sua execução;
II - haja decisão judicial, proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma,
por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido
autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.” (g.n.)
Portanto, não será afastada a aplicação das citadas normas legais por entender a
impugnante que contrariam disposições da Constituição Federal.
CONCLUSÃO
Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por rejeitar as
preliminares arguidas e pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
previdenciário.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.044 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 18088.720116/2011-72

Acrescente-se, ainda, acerca de violação de princípios constitucionais ou
ilegalidades/inconstitucionalidades de lei tributária, que este Conselho possui a Súmula CARF no
02 versando especificamente sobre este assunto, in verbis:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Desta feita, tem-se como não sendo possível aos órgãos de julgamento
administrativos afastar lançamento de crédito tributário sob o fundamento de que as normas
legais que lhe dão suporte ferem princípios consagrados na Carta da República, pois, admitir ao
julgador administrativo tal análise equivaleria invadir competência exclusiva do Poder
Judiciário.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Fl. 219
DF CARF MF
Original